Tribunal: STF
Processo: AI 95837
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A MATÉRIA RELATIVA A
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, PEREMPÇÃO, LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E
CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PODE SER APRECIADA, DE OFICIO,
EM QUALQUER TEMPO E GRAU DA JURISDIÇÃO ORDINARIA, ENQUANTO NÃO
PROFERIDA A SENTENÇA DE MÉRITO (ART-267, PAR-3.).
2.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.